Tribunal: STF
Processo: ARE 1555481
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Arthur Flávio de Lima Melo interpôs o presente agravo (eDoc 34) em face de decisão (eDoc 29) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 22). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (eDoc 17) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. ART. 14 DA LEI 10.826/03) PRELIMINAR - ALEGAÇÃO NULIDADE DE DA PROVA OBTIDA POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO RÉU NÃO ACOLHIMENTO - ENTRADA NA RESIDÊNCIA DENUNCIADO DO QUE FOI PRECEDIDA DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA - VIOLAÇÃO DOMICÍLIO DE NÃO CONFIGURADA VALIDADE PROVAS DAS PRODUZIDAS PRELIMINAR REJEITADA PEDIDO - DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI N° 10.826/2003) IMPOSSIBILIDADE CONTEÚDO GRAMATICAL E TELEOLOGICO DA NORMA — AGENTE QUE PORTAVA A ARMA NA CINTURA - ARTEFATO OSTENTADO E PREPARADO PARA EFETUAR DISPAROS CONDUTA QUE INDICA A SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, MESMO QUE APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República. Requer, assim, “a inconstitucionalidade da invasão domiciliar e da prova derivada desta, com a absolvição do recorrente”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto á alegada violação ao art. 5º, XI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 17):



    Da dinâmica fático-probatória contida no processo, constata-se que, policiais militares realizando rondas de rotina, no Loteamento São Carlos, quando foram acionados por um popular, o qual relatou que um homem, usando camisa amarela e bermuda preta, tinha acabado de sacar uma arma de fogo, em um bar, após uma discussão, tentando efetuar disparos contra o denunciante, não logrando êxito, porém, haja vista a arma ter falhado. Acrescentou que o indivíduo se evadiu em um veículo de marca/modelo Fiat Strada, de placa NUB-3497 e cor preta. 



    A partir dessas informações, os militares rapidamente se dirigiram até a Av. Santa Gleide e ao visualizarem o veículo indicado, ao alcança-lo, no momento da abordagem, apenas dois ocupantes do veículo desceram e obedeceram a voz policial, contudo, o apelante, desobedecendo a ordem de parada, entrou em um imóvel, sendo alcançado após a perseguição. 



    Na cintura do acusado foi encontrado um revólver calibre 38 com 06 (seis) munições, sendo cinco intactas e uma picotada, conforme auto de exibição e apreensão n° 2374/2021 (p. 23). 



    Destarte, pelas circunstâncias do fato, verifica-se que estão presentes fundadas razões justificadoras para que houvesse o ingresso forçado da polícia no domicílio do réu/recorrente, sem que isto caracterize qualquer ilegalidade. 



    Por outro lado, é cediço que o crime de porte de arma de fogo, seja esta de uso permitido ou de uso restrito, trata-se delito de natureza permanente, cuja consumação estende-se no tempo, sendo dispensável qualquer mandado judicial prévio (busca e apreensão ou prisão preventiva) quando se tratar de flagrante, como ocorreu no presente caso.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – porte de arma de fogo, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os “policiais militares realizando rondas de rotina, no Loteamento São Carlos, quando foram acionados por um popular, o qual relatou que um homem, usando camisa amarela e bermuda preta, tinha acabado de sacar uma arma de fogo, em um bar, após uma discussão, tentando efetuar disparos contra o denunciante [...] os militares rapidamente se dirigiram até a Av. Santa Gleide e ao visualizarem o veículo indicado, ao alcança-lo, no momento da abordagem, apenas dois ocupantes do veículo desceram e obedeceram a voz policial, contudo, o apelante, desobedecendo a ordem de parada, entrou em um imóvel, sendo alcançado após a perseguição”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, especialmente em virtude da fuga do ora recorrente.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente